Tribunal: TJDFT
Processo: 0709432-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento n. 0708902-11.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor do espólio de Nairda Lomeu de Oliveira França, representado por Alexandre Lomeu França, determinou ao ora recorrente que emendasse a inicial para citar todos os herdeiros da de cujus, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Cuida-se de ação de ressarcimento movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do ESPÓLIO DE NAIRDA LOMEU DE OLIVEIRA FRANÇA, partes qualificadas nos autos. O DF informa que não há notícias de inventário em curso. Posto isto, o espólio de NAIRDA deve ser representado por seus herdeiros. Segundo consta na inicial, a servidora deixou três filhos: MARIA JOSÉ, ANA CRISTINA E ALEXANDRE. Os herdeiros ALEXANDRE E ANA CRISTINA já foram citados, tendo, inclusive, comparecido aos autos por intermédio da Defensoria Pública, e requerido a restituição de prazo para apresentar contestação. Para sanear o feito, intime-se o DF para emendar a inicial, com inclusão de todos os herdeiros no polo passivo, para fins de representação do espolio de NAIRDA, bem como qualificação completa destes, especialmente de MARIA JOSÉ, que ainda não foi citada. Com a emenda, cite-se a herdeira MARIA JOSÉ e, sem prejuízo, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para que apresente contestação no prazo legal com relação aos herdeiros ALEXANDRE E ANA CRISTINA.” (grifos no original) Inconformado, o Distrito Federal interpõe o presente agravo (Id 15662866), pleiteando, em síntese, o deferimento de efeito suspensivo para que o processo possa seguir seu curso normal sem a necessidade de citação da herdeira Maria José. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela para que o feito siga com a representação legalmente estabelecida, ou seja, apenas com o representante do espólio. Subsidiariamente, que sejam os herdeiros intimados para tomar conhecimento da ação, para a defesa de eventual interesse, mas sem que estes figurem como parte do processo. Ressalta, ainda, a importância do deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo, sob o argumento de estar evidente o direito pleiteado, pois, segundo o art. 1.797 c/c art. 1.791, ambos do Código de Processo Civil, a herança será representada em juízo, quando não aberto inventário, por seu representante, a partir da ordem ali elencada. Ademais, porque a decisão vergastada seria determinante para estabilizar o processo, surgindo efeitos durante todo o trâmite processual. Preparo dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil[1]. É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao examinar o feito, verifico que, contra a mesma decisão – Id 57019990 dos autos de origem n. 0708902-11.2019.8.07.0018 –, o Distrito Federal interpôs três agravos de instrumento. Além deste sob análise, interposto em 23/4/2020, consta a distribuição do AGI n. 0709401-15.2020.8.07.0000, no dia imediatamente anterior, em 22/4/2020, conforme atesta o Serviço de Autuação de Processos Originários no Id 15680119, p. 1, como também o AGI n. 0709433-20.2020.8.07.0000, distribuído na mesma data do primeiro agravo. Nesse sentido, a interposição sucessiva de recursos idênticos contra uma única decisão, sem razões que a justifiquem, implica preclusão consumativa que, segundo leciona Daniel Amorim Assunção Neves[2], “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo.” Frise-se que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias, tendo por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso) Ante o exposto, considerando ter o presente recurso sido distribuído por último, em razão da preclusão consumativa, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[3]. Preclusas as vias impugnativas, cancele-se a distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [2] NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8a ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016 - p.1487. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;